Tribunal: TJMT
Processo: 1018458-07.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1018458-07.2019.8.11.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Mútuo, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO VICTOR ANDRADE AMORIM - CPF: 031.011.161-71 (ADVOGADO), GLAYDSON RUFINO RIBEIRO - CPF: 034.400.906-80 (AGRAVANTE), GUSTAVO GOELLNER - CPF: 590.946.300-44 (AGRAVADO), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À MONITÓRIA – POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – TUTELA DE EVIDÊNCIA – INVIÁVEL – MATÉRIA CONTROVERTIDA – SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA – DECISÃO MANTIDA –– RECURSO DESPROVIDO.

Apresentados embargos monitórios, é permitida às partes todas as possibilidades de alegações e provas, vez que tais embargos possuem cognição exauriente.

Ausentes os requisitos do artigo 311 do CPC, não há falar em concessão da tutela de evidência, principalmente quando a causa é controvertida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GLAYSON RUFINO RIBEIRO,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste n. 1005924-51.2018.8.11.0037, que indeferiu a concessão da tutela de evidência.

Alega o agravante que o Juízo “a quo” em 06/11/2019 determinou a designação de remessa ao Centro Judiciário de Soluções de Conflitos, determinado designação de audiência de conciliação/mediação, consignando que deveria ser marcada com no mínimo 30(tinta) dias de antecedência.

Contudo, o agravante solicitou o cancelamento da audiência de mediação, ou alternativamente, que fosse concedida tutela de evidência, nos termos do art. 311, inc. I e IV do CPC, no sentido de determinar a indisponibilidade da matrícula 53.280, do Livro n. 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Itapema/SC, até a resolução do conflito, haja vista preenchidos os requisitos do inc. I e IV, do art. 311 do CPC: a) caracterizado o abuso do direito de defesa(embargos sem prova); b) manifesto caráter protelatório(embargos sem prova; requerimento de prova testemunhal quando não cabível; designação de audiência, quando extrajudicialmente não tem interesse em conciliar; entre outros atos; e, c) petição inicial do agravante instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do mesmo, sem prova do réu capaz de gerar dúvida razoável. – Id. 26353945, anexo I.

Defende que “A decisão agravada merece reforma, uma vez que diferente do que foi atestado, a questão não é altamente controversa e se adequa perfeitamente ao caso concreto, em especial ao inciso I e IV, do art. 311 do CPC. (...) Conforme já dito está caracterizado o abuso do direito de defesa do agravado, com manifesto propósito protelatório, uma vez que o mesmo: Abusou de seu direito de defesa, quando a apresentou destituída de provas (CPC, art. 336) !!! Mesmo ciente da impossibilidade de produzir prova exclusivamente testemunhal (CC, 227, Parágrafo Único), requereu sua produção com manifesto cunho protelatório!!! Mesmo ciente da expressa manifestação de vontade do agravante em não participar de audiência de conciliação, atravessou petição requerendo a designação da mesma, com manifesto cunho protelatório!!! E ainda, a petição inicial do agravante foi instruída com provas documentais suficientes dos fatos constitutivos de seu direito, sem prova do agravado, capaz de gerar dúvida razoável!!!”

Ainda, explica que “A tutela de evidência nasceu, como a própria Ação Monitória, para conferir maior efetividade e celeridade à prestação jurisdicional, para que o processo deixe de ser um fim em si mesmo, entregando o bem da vida a quem comprovadamente dele faz jus. Diferente das demais espécies de Tutela Provisória, é uma tutela que não exige demonstração do perigo de dano, mas sim na demonstração documental suficiente da probabilidade do direito. ”

No caso concreto o que se pede é a garantia de um bem viável à expropriação, quando do término da Ação Monitória.

Especificamente quanto ao perigo de resultado útil ao processo, acrescenta que “em uma breve pesquisa no PJE-MT, encontramos dentre outras ações, uma Ação de Execução de R$ 576 mil, no 1000428-12.2016.8.11.0037. (...)Uma Ação de Execução física, que tramita na Comarca de Primavera do Leste/MT, na Terceira Vara Cível, cod. 49138, cuja certidão expedida em 28.05.2019, aponta como valor da causa R$ 11.298.355,80. (...)Seu imóvel rural, encontra-se gravado com várias hipotecas e penhoras, conforme vislumbra-se no “print” abaixo, cuja matrícula inteira teor segue anexa (...)Além de que responde por dano e ameaça contra o próprio irmão, motivo pelo qual o agravante não pretendia que fosse designada audiência de conciliação”.

Quanto ao perigo de irreversibilidade, não há!!! Uma vez que se pede apenas a indisponibilidade de um bem supérfluo, decisão que pode ser revertida a qualquer momento, nos termos do art. 296 do CPC.

Ao final requer a antecipação da tutela recursal no sentido de determinar a indisponibilidade da matrícula 53.280, do Livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Itapema/SC, imóvel avaliado em R$ 570.000,00.

A liminar foi deferida, parcialmente, para autorizar tão-somente a averbação da existência da demanda, no registro do imóvel (id. 26795979).

Contrarrazões pelo desprovimento e condenação em litigância de má-fé (id. 28438984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso é em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste n. 1005924-51.2018.8.11.0037 que indeferiu a concessão da tutela de evidência, na ação monitória.

A decisão agravada é a seguinte (a grosso modo):

“A questão judicializada é altamente controvertida, havendo necessidade de conclusão da instrução probatória para ulterior deliberação acerca do mérito, motivo pelo qual inviável a concessão da tutela de evidência, inclusive pela ausência de adequação do caso concreto às hipóteses previstas no artigo 311 do Código de Processo Civil.

Havendo requerimento de produção de prova oral, designo audiência de instrução para a data de 16 de dezembro de 2019, às 17:00, ato no qual será oportunizada às partes eventual composição. ”

Inicialmente, faz-se oportuno aqui transcrever algumas considerações acerca da sistemática procedimental da Ação Monitória, consoante orientação da eminente Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do REsp 1.084.371/RJ:

"O processo monitório divide-se em duas fases distintas - monitória e executiva - apartadas por um segundo processo, os embargos, de natureza incidental e posto à disposição do réu para, querendo, impugnar as alegações do autor.

A fase monitória é de cognição sumária, sempre inaudita altera pars, cabendo ao juiz verificar a regularidade formal da ação, a presença dos pressupostos para o regular desenvolvimento do processo, e, sobretudo, a idoneidade do documento apresentado como prova da existência do crédito.

Opostos os embargos pelo réu, inaugura-se um novo processo que, nos termos do art. 1.102-C, § 2o, do CPC, tramitará pelo rito ordinário, dotado de cognição plena e exauriente, com ampla dilação probatória.

Assim, a cognição, que em princípio é sumária, será dilatada mediante iniciativa do réu em opor embargos, permitindo que se forme um juízo completo e definitivo sobre a existência ou não do direito do autor. ”

Portanto, apresentados embargos monitórios, é permitida às partes todas as possibilidades de alegações e provas, vez que, consoante dito acima, tais embargos possuem cognição exauriente; portanto, sem razão o agravante quando aduz a impertinência da produção de prova testemunhal.

No que tange ao pedido de tutela de evidência indeferido, mantenho meu posicionamento adotado quando do pedido de liminar, de ser inviável a concessão, posto que a matéria é controvertida e demanda dilação probatória.

Trago à colação trecho da sentença mencionada:

“Isso porque, o agravante não articulou tal pedido na inicial dos autos principais, vindo a fazê-lo somente após aos Embargos e, mesmo que houvesse pleiteado, a tutela de evidência não lhe poderia ser concedida.

O art. 311 do CPC, ao disciplinar o instituto da tutela de evidência, condiciona, para a sua outorga, além da presença da probabilidade do direito, a ocorrência de um desses requisitos:

“I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”.

O agravante fundamentou seu pedido nos incisos I e IV do mencionado artigo, todavia, compartilho do entendimento do magistrado de que há necessidade de instrução probatória, para fins de determinar a indisponibilidade do bem. ” (id. 26795979).

Por fim, há que se revogar a autorização de averbação da existência da presente ação na matrícula do imóvel, tendo em vista que o pedido se mostra ultra petita.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, revogando-se a parte da liminar que autorizou a averbação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020